Tribunal: TJDFT
Processo: 0002307-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA. CRACK.. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO RPEVENTIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
2. O depoimento em juízo dos policiais, corroborado pelo relato extrajudicial de usuário e pelas filmagens da conduta criminosa, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não procedendo o pedido de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.
3. Não incorre em equívoco o juiz sentenciante quando fixa a pena-base acima do mínimo legal, por considerar o alto potencial lesivo à saúde da droga conhecida vulgarmente como "crack", causadora de rápida dependência química, e de difícil recuperação e ressocialização.
4. A assunção da posse de substância entorpecente para uso próprio não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea para efeito de redução de pena.
5. Comprovado que a traficância ocorreu a, aproximadamente, 108 (cento e oito) metros de estabelecimento de ensino, deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06.
6. Deve ser revogada a prisão preventiva decretada em sentença quando insubsistentes seus fundamentos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.